Tribunal: TCU
Processo: 013.177/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REFORMA. Atos de Reforma da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5637/2025-TCU-Segunda Câmara VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Marcelo Deodato de Almeida emitido pelo Comando da Aeronáutica, julgado legal pelo Acórdão 4633/2025-TCU-Segunda Câmara ; considerando que o órgão jurisdicionado, na pessoa do Major-Brigadeiro Intendente Marcelo Brasil Carvalho da Fonseca, Chefe do Centro de Controle Interno da Aeronáutica, solicitou, fundamentadamente, um prazo adicional para o cumprimento da mencionada deliberação, os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, V, "e", do RITCU, em autorizar o pedido de prorrogação feito pelo Comando da Aeronáutica, prorrogando por 30 dias o prazo para cumprimento do subitem 9.3.1.2 do Acórdão 4633/2025-TCU-Segunda Câmara , a contar desta decisão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 013.177/2025-7 (REFORMA) 1.1. Interessado: Marcelo Deodato de Almeida (XXX.552.597-XX) 1.2. Unidade: Comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há